Tribunal: STF
Processo: ARE 1466118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. NOVO JULGAMENTO POR DECISÃODO STJ, QUE AFASTOU A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. NETADE INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. ART. 5º, II, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº 3.372/58. NÃOCABIMENTO. CESSAÇÃO DEVIDA.1. Trata-se de novo julgamento de remessa necessária e de apelação da União, após determinação do STJ,que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo interno da União para prover seu recurso especial,3/4 (e-STJ Fl. 517)Documento recebido eletronicamente da origem afastando a decadência reconhecida pela Turma no julgamento anterior, sob o fundamento de que não há fluência de prazo decadencial antes da atuação do Tribunal de Contas, e determinando o retorno dos autos a este órgão julgador para prosseguir no julgamento do feito.2. O cerne da controvérsia diz respeito ao cabimento ou não de restabelecimento de pensão por morte à autora, de caráter civil, cancelada pela Administração (Comando da Aeronáutica) em agosto de 2008, por ausência de amparo no art. 5º, Lei 3.373/58.3. O benefício objeto dos autos, decorrente de óbito do instituidor ocorrida em 05/02/83, foi concedido com base no art. 5º, II, parágrafo único, Lei 3.372/58, segundo o qual a percepção de pensões temporárias é devida a filha maior solteira e não ocupante de cargo público permanente.4. Da leitura da norma transcrita percebe-se que não há previsão legal de que netas sejam beneficiárias de pensão por morte de militar, ainda que seja solteira e não ocupante de cargo público permanente.5. Imperioso esclarecer que, diferentemente do que afirmou em sua petição inicial, a autora NÃO é filhado instituidor da pensão por morte, mas sim sua NETA. O instituidor do benefício se chama José Luiz da França, enquanto seu pai se chama Manoel Luiz de França.6. De acordo com informações trazidas aos autos pela União, a autora foi incluída como beneficiária do instituidor em 05 de fevereiro de 1983, mediante cadastro com natureza de pensão temporária, parentesco neta solteira, e tipo de pensão pela Lei 3.373/58, relativa as pensionistas oriundas do INSS.7. A norma do art. 5º, II, parágrafo único, Lei 3.372/58 é clara ao dispor que a pensão temporária, de caráter civil, tem como beneficiária a FILHA maior, solteira e não ocupante de cargo público. Portanto,não há brecha legislativa que possibilite a inclusão de neta como beneficiária instituída, motivo pelo qual a cessação da pensão por morte da autora foi devida.8. Remessa necessária e apelação da União providas para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de honorários no valor de R$ 2.000,00, com base no art. 20, §4º, CPC/73, norma em vigor à época da prolação da sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, 70, III, e 71, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente